Tribunal: TJPA
Processo: 0015282-57.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015282-57.2018.8.14.0107

APELANTE: GRACIBEL DA CONCEICAO GOMES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., GRACIBEL DA CONCEICAO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0015282-57.2018.8.14.0107

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI e KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

EMBARGADO: GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Reiteração de questões preclusas. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Caráter protelatório. Multa aplicada. Embargos não conhecidos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, os quais foram opostos contra decisão que conheceu e desproveu apelação da instituição financeira, dando parcial provimento à apelação da parte autora apenas para majoração dos honorários sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os segundos embargos de declaração são cabíveis para suscitar alegada omissão relativa à prescrição quinquenal de parcelas vencidas antes da data de 18/12/2018, ponto não abordado nos primeiros embargos.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reiteração de fundamentos rejeitados ou à rediscussão do mérito.

4.

Os segundos embargos de declaração devem se restringir ao exame de eventual vício surgido na decisão dos primeiros embargos, não podendo abordar matéria preclusa que deveria ter sido alegada anteriormente.

5.

A alegação de omissão quanto à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação em 18/12/2018 não foi ventilada nos primeiros embargos de declaração, razão pela qual se encontra preclusa, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

6.

Constatado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em um salário-mínimo, dentro dos limites legais.

7.

Ainda que não haja omissão, registra-se, por cautela, que a nova sistemática de juros e correção monetária introduzida pela Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada nos termos do regime intertemporal adotado pelo STJ e STF, o que poderá ser observado na fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de alteração do acórdão.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. Os segundos embargos de declaração somente são cabíveis para tratar de vícios surgidos na decisão dos primeiros embargos, não podendo reabrir discussão sobre matéria preclusa. 2. A reiteração de alegações já apreciadas ou não suscitadas no momento oportuno configura uso indevido do recurso, ensejando aplicação de multa por caráter protelatório. 3. A nova sistemática de juros e correção monetária prevista na Lei nº 14.905/2024 aplica-se às parcelas vincendas e poderá ser observada na fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de modificação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 406, § 2º (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1869018/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2024; STF, ARE 1199407/TO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; TJPA, Apelação Cível 0000402-21.2013.8.14.0015, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.01.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0015282-57.2018.8.14.0107

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI e KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

EMBARGADO: GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de em Embargos de Declaração (ID 27408381) opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
face a decisão de ID. 22761420, que dispôs:
“
em face da Apelação Cível interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A , o Recurso será conhecido e desprovido e, quanto ao Recurso de GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES, a Apelação Cível será conhecida e parcialmente provida apenas para majorar a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos segundo fundamentação acima esposada.”.

O embargante alega que o acórdão recorrido manteve integralmente a sentença de primeira instância, sem considerar argumentos essenciais à correta apreciação do caso. Argumentam que:

“A r. decisão incorre em omissão ao deixar de se manifestar sobre ponto expressamente suscitado nas razões de defesa e, oportunamente, reiterado, referente à prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a 18 de dezembro de 2018, data de distribuição da presente demanda.

Trata-se de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual incide, sobre a pretensão da parte autora, a regra da prescrição das prestações periódicas, nos moldes do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixa o marco prescricional em cinco anos, a contar da data do vencimento de cada parcela.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme se observa do recente julgado:

"A complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal que alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n. 291 e 427, ambas do STJ." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.266.972/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17/02/2025, DJe 20/02/2025)

Na hipótese vertente, a presente demanda foi ajuizada em 18 de dezembro de 2013, sendo, portanto, prescritas todas as parcelas vencidas anteriormente a 18 de dezembro de 2018.

A omissão na r. decisão em se manifestar sobre tal ponto implica em nulidade parcial por ausência de fundamentação, em violação ao disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, bem como impede o exercício do direito de ampla defesa e o acesso à instância superior, razão pela qual merece ser suprida por meio dos presentes aclaratórios.”.

Ao final, requer:

“(...) o acolhimento dos presentes declaratórios opostos em face do acórdão ora embargada, para que seja apreciada a questão acima, e assim sanada sua omissão.”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 28083178).

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando detidamente os presentes aclaratórios, verifico que não podem ser admitidos.

Acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Isso porque os embargos de declaração se destinam a sanar vício de omissão, contradição e obscuridade da Decisão Embargada.

Sobre o tema, discorrem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, obscuridade, a contradição ou erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição".
(Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 13ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).

No presente caso, foram opostos embargos de declaração anteriores contra o Acórdão que negou provimento ao recurso interposto por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
(PJe ID nº 22761420) e ao recurso de apelação cível protocolado por
GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES
deu parcial provimento à apelação, majorar a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em decisão colegiada, os primeiros embargos declaratórios foram rejeitados (PJe Id nº 27141489), sendo que, naquela oportunidade a parte recorrente sustentou a ocorrência do vício de omissão e contradição acerca da devolução em dobro/indébito.

Ocorre que o embargante, mais uma vez, opôs embargos de declaração, pior, insurgindo-se contra o primeiro Acórdão, para que seja reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a 18 de dezembro de 2018.

Os embargos de declaração opostos pela segunda vez somente podem versar sobre questões relativas à decisão dos primeiros embargos declaratórios. As matérias objeto da primeira decisão - a qual tratou do recurso de apelação - estão, por evidente, preclusas.

Este é o entendimento uníssono da jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ENTÃO EMITIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTECEDENTES. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÃNSITO EM JULGADO. BAIXA DOS AUTOS . 1. Um segundo e subsequente recurso de embargos de declaração é possível e adequado quando o suposto vício alegado tenha surgido, pela primeira vez, no julgamento dos embargos de declaração antecedentes, o que não ocorre no caso. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e subsequente baixa dos autos à origem”.
(STF - ARE: 1199407 TO 5005436-71.2013.8.27 .0000, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/06/2022).

.....................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART . 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC) implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1 .023 do mesmo diploma legal. 2. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração, conforme entendimento desta Corte Superior. 3 . Embargos de declaração não conhecidos”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1869018 PE 2020/0074177-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024).

.....................................................................................................

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS . PRECLUSÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1 . No presente caso, por se tratar de segundos embargos de declaração, certo é que estes aclaratórios devem ter como objeto tão somente os vícios contidos no julgamento dos primeiros embargos, de modo que se torna incabível o exame de matéria não apontada quando a oposição dos primeiros embargos. Precedentes STJ. 2. Da análise dos autos, percebe-se que os primeiros Embargos de Declaração (ID 3224422) discutiram unicamente a necessidade de ser declarado nulo o julgamento da apelação outrora interposta, sob o argumento de estar devidamente comprovado o cerceamento de defesa. Tendo sido minuciosamente rejeitado tal argumento, o debate acerca de novo vício, tal como requer a parte embargante, torna-se inviável, na medida em que sobre ele já se operou a preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000402-21.2013.8 .14.0015, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 2ª Turma de Direito Público).

Nesse passo, resta evidente a inadequação do recurso integrativo para rediscutir a matéria, notadamente insistindo a recorrente em argumentos já rejeitados por este Órgão Julgador, razão pela qual deve ser imposta à embargante a multa em favor da parte embargada, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

A despeito disto, no ponto, abro um parêntese para tecer breves considerações sobre a incidência dos novos regramentos introduzidos em nosso ordenamento pela entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que modificou o Código Civil (CC), torna-se necessário regulamentar os juros de mora e a correção monetária com base no Direito intertemporal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o Código Civil de 2002, determinou que a nova lei tem aplicação imediata, devendo ser aplicada de ofício, conforme o REsp 1.112.746/DF (Tema 176). Trata-se de matéria de ordem pública e processual, devendo-se seguir o regime anterior até a vigência da nova lei, momento em que passa a vigorar o novo regime, em observância ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e aos precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) (Tema 810, RE 870.947; Tema 1170, RE 1.317.982).

Como os juros moratórios incidem mensalmente, a nova lei aplica-se a partir de sua entrada em vigor, sem ferir a coisa julgada material. A taxa legal dos juros deverá seguir as normas do Conselho Monetário Nacional e ser divulgada pelo Banco Central, conforme o art. 406, § 2º, do CC, a partir de 28/06/2024 ou 28/08/2024, conforme o art. 5º da Lei nº 14.905/2024.

Quanto a correção monetária, sem previsão legal específica, aplica-se o IPCA/IBGE ou índice substituto, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Esta consideração não importaria em acolhimento dos embargos, pois a incidência da Lei nº 14.905/2024 trata-se de norma cogente, podendo ser observada no cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por considerá-lo meramente protelatório, aplico em desfavor da embargante multa no valor de 01 (um) salário-mínimo, estando o referido valor dentro do limite legal estabelecido no dispositivo supracitado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025